Tribunal: TJES
Processo: 5001768-72.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001768-72.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA CRISTINA SANSON

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LEI MUNICIPAL QUE INSTITUI PENSÃO POR MORTE AOS DEPENDENTES DE VEREADOR E POR INVALIDEZ NO EXERCÍCIO DO MANDATO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO EM CONTROLE CONCENTRADO. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização com fundamento na Lei Municipal nº 5.348/2002, ao reconhecer sua inconstitucionalidade. A parte autora, cônjuge de ex-vereador falecido, pleiteia o pagamento integral da remuneração que este receberia até o fim do mandato, com base na referida norma municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento de direito a indenização com fundamento em norma municipal declarada inconstitucional em sede de controle concentrado, especificamente quanto à validade formal e material da Lei nº 5.348/2002 do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal Pleno do TJES, ao julgar a ADI nº 5000837-68.2023.8.08.0000, declarou, com efeitos
ex nunc
, a inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal nº 5.348/2002, por afronta à reserva de iniciativa legislativa, ausência de fonte de custeio, usurpação da competência da União para legislar sobre seguridade social e violação aos princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia.

A decisão proferida no controle concentrado de constitucionalidade possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999, vinculando os órgãos do Poder Judiciário e inviabilizando qualquer aplicação válida da norma declarada inconstitucional.

A caracterização do benefício como “indenização” pela parte autora não altera sua natureza previdenciária, já reconhecida expressamente pelo Tribunal Pleno, sendo irrelevante o rótulo atribuído pelo legislador local ou pela parte interessada.

Não há direito adquirido a regime jurídico fundado em norma inconstitucional, tampouco pode subsistir pretensão com base em ato legislativo que padeça de vício de origem, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos e pelo reconhecimento da invalidade da norma municipal em que se sustenta a pretensão, nos moldes do precedente vinculante proferido na ADI mencionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal nº 5.348/2002 pelo Tribunal Pleno, em sede de controle concentrado, impede sua invocação como fundamento válido de pretensão judicial.

A criação de benefício previdenciário por município, sem observância das normas constitucionais relativas à competência legislativa, à iniciativa do chefe do Executivo e à exigência de fonte de custeio, é inconstitucional.

Não há direito adquirido à fruição de benefício fundado em norma declarada inconstitucional, sendo nulo o ato normativo desde sua origem.

A rotulação do benefício como "indenizatório" não afasta sua natureza previdenciária quando sua finalidade é substituir remuneração em razão de risco social, como o falecimento do agente político.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, XXIII; 24, XII; 40, § 13; 195, § 5º; 201, § 1º; Lei nº 9.868/1999, art. 28, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001768-72.2022.8.08.0011

APELANTE
: MARTA CRISTINA SANSON

APELADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Condenatória, declarando a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.348/02.

A Apelante ajuizou a presente ação alegando fazer jus ao recebimento de indenização correspondente à totalidade da remuneração que seu falecido cônjuge receberia até o final da legislatura, na qual exercia o mandato de vereador, como previsto no artigo 2º, da Lei Municipal n.º 5.348/02.

O MM Juiz julgou improcedente o pedido, por reconhecer a inconstitucionalidade da lei que o fundamentou, ressaltando que:

[...] inexiste sequer regra constitucional, federal ou estadual que preveja regime previdenciário especial em benefício de parlamentares. Logo, inadmissível edição de regras dessa natureza por município, ferindo, desta feita, o art. 24, XII, 4, da Constituição Federal vigente.

[...]

Desse modo, a lei municipal 5.348/2002, ao instituir ainda que em caráter temporário até o fim do mandato para o qual foi eleito, pensão por morte aos dependentes e por invalidez no exercício do mandato, à custa do erário, ofende o art. 40, §13, da Constituição Federal vigente.

[...]

Assim, fora essa ressalva, é inconstitucional a previsão de critérios especiais para concessão de benefícios previdenciários a beneficiários do RGPS. Nessa linha de raciocínio, ofende o art. 201, §1º, da Constituição a previsão de critérios distintos para concessão de benefícios ou aposentadoria a beneficiários do RGPS.

[...]

Portanto, o diploma normativo impugnado ofende frontalmente os princípios: republicano, da igualdade, da moralidade, da razoabilidade e da impessoalidade.

Seguiu-se o presente recurso.

Considerando que a lei municipal que fundamenta o pedido formulado, aparentemente, se mostrava inconstitucional, suscitei o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.º 5012413-24.2024.8.08.0000, que restou prejudicado em razão do anterior ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5000837-68.2023.8.08.0000.

Com efeito, a questão constitucional central que fundamenta a presente demanda – a validade da Lei nº 5.348/2002 do Município de Cachoeiro de Itapemirim – foi objeto de apreciação definitiva pelo egrégio Tribunal Pleno, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5000837-68.2023.8.08.0000, julgada procedente à unanimidade, conforme acórdão a seguir transcrito:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N° 5.348/2002 DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A VEREADOR INVÁLIDO E A SEUS DEPENDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EFEITOS
EX NUNC
.
I- A Lei Municipal nº 5.348/2002, ao instituir pensão e vencimentos integrais a vereadores inválidos e seus dependentes, sem iniciativa do Chefe do Executivo, incorre em vício formal, por afronta à reserva de iniciativa legislativa prevista na Constituição Federal e na Constituição Estadual. II - A criação de benefício previdenciário sem a correspondente fonte de custeio viola o art. 195, § 5º, da Constituição da República, reproduzido no art. 158 da Constituição do Estado do Espírito Santo, caracterizando inconstitucionalidade material. III - Compete privativamente à União legislar sobre seguridade social (CF, art. 22, XXIII), sendo vedado aos Municípios inovar na disciplina previdenciária geral, especialmente após a vigência da Lei Federal nº 10.887/2004, que vincula os vereadores ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). IV- A concessão de benefícios previdenciários personalizados, desvinculados do interesse público e da lógica contributiva, afronta os princípios da moralidade administrativa, impessoalidade e isonomia. V - Ação direta julgada procedente. Declaração de inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal nº 5.348/2002, com efeitos ex nunc (TJES,Direta de Inconstitucionalidade, 5000837-68.2023.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 16/07/2025).

A decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade possui eficácia
erga omnes
e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos do artigo 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99. Por conseguinte, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.348/2002 fulmina, em sua origem, o fundamento jurídico da pretensão deduzida pela Apelante.

Diante de tal pronunciamento, resta a esta Câmara apenas aplicar o entendimento firmado pelo Tribunal Pleno ao caso concreto, em respeito à força normativa dos precedentes e à disciplina judiciária.

A tese recursal de que o benefício teria natureza meramente "indenizatória" não se sustenta. Como bem assentado pelo Tribunal Pleno, a verba instituída pela norma municipal possui inequívoco caráter previdenciário, pois visa a cobrir o risco social da morte do agente político, substituindo a remuneração que este auferiria em vida.

A utilização do
nomen iuris
"indenização" pelo legislador municipal constitui mero artifício semântico, incapaz de transmutar a natureza jurídica do instituto e de afastar a incidência das rígidas normas constitucionais que regem a seguridade social.

Igualmente improcedente é a alegação de direito adquirido. É cediço na jurisprudência pátria, em especial do Supremo Tribunal Federal, que não há direito adquirido a regime jurídico, tampouco se pode invocar tal garantia fundamental contra preceito declarado inconstitucional.

A norma inconstitucional é um ato nulo, desprovido de qualquer aptidão para gerar efeitos jurídicos válidos. Assim, a pretensão da Apelante, por se amparar em lei expurgada do ordenamento jurídico por vício de inconstitucionalidade originário, carece de qualquer suporte legal.

A sentença, portanto, deve ser integralmente mantida, agora não apenas por seus próprios e robustos fundamentos, mas também pela força vinculante do acórdão proferido na ADI nº 5000837-68.2023.8.08.0000.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento.

Condeno a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, os quais majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme o art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Relator.